Tribunal: TJMT
Processo: 1011389-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011389-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH BAYER QUIODELI - CPF: 055.876.751-65 (RECORRENTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei no 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024). No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante
,
mesmo

sendo

devidamente

intimada
(ID 255695685/PJe2),
não

compareceu
à
sessão
de
conciliação
e
não

apresentou

qualquer

justificativa
para
sua

ausência
.

2.
Vale esclarecer
que a referida intimaç
ão também
se constata da aba
“
expedientes
”
(Intimação - 29731462)
.
Destaca-se que embora a parte reclamante esteja assistida pela defensoria pública, sua
intimação pessoal somente será
necessária quando
houver
requerimento formal da Defensoria
(N.U 1018672-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024; N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024; e N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, publicado no DJE 04/12/2023).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011389-39.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
DEBORAH BAYER QUIODELI

Recorrido
:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DEBORAH BAYER QUIODELI

ajuizou

reclamação

e
m
face do
HO
TEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Vistos. Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. Conclusão. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in
verbis
: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I -
quando
o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in
verbis
: O legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré,
a
revelia. (TJSP 1o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Int. Juiz OTÁVIO PEIXOTO"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

requerendo
a
nulidade
da
sentença
,
sob o argumento de que
não

foi

intimada

pessoalmente
para
a

audiência
de
conciliação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 255695697/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025